Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728142-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO SCHWALM ECKERT E CIA LTDA - EPP, ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV APELADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS OBTENTORES VEGETAIS - BRASPOV, ARNALDO SCHWALM ECKERT E CIA LTDA - EPP D E S P A C H O No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, segundo dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Eventual vício no preparo, detectado no ato de interposição do recurso, pode ser sanado mediante o recolhimento em dobro do art. 1.007, §4o, do CPC/2015. (REsp n. 1.996.415/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) Ao apelante ARNALDO SCHWALM ECKERT E CIA LTDA - EPP (ID 56316245) para sanar o vício, no prazo de 5 (cinco) dias, procedendo ao recolhimento do preparo de forma simples novamente, uma vez que apresentou o recolhimento do preparo apenas dois dias após a interposição do recurso. Saneado o feito, seguirão os autos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator